Tribunal: CARF
Processo: 10730.724526/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.724526/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.277 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2021
Recorrente
JOSÉ PIRAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/05/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo
legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de defínitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 1247.835 12a
Turma da DRJ/RJ1, fls. 58 a 61.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.724526/2011-59
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.724526/2011-59

Trata-se de requerimento de restituição de contribuições previdenciárias relativo ao
período de 08/2008 a 05/2009 referente a segurado contribuinte individual que efetuou
recolhimentos após a concessão de aposentadoria por tempo de serviço, tendo o mesmo
transmitido os pedidos eletrônicos através do PER/DCOMP e que indeferido conforme
Despacho Decisório de fls. 43 a 45, com fundamento no § 4o do art. 12 da Lei n°
8.212/91 e no art. 44 da IN n° 971/2009, pois o segurado possui 4 números de inscrição,
quais sejam. 1.124.512.361-5, 1.126.009.702-6. 1.042.363.846-4 e 1.171.599.804-3,
com registro de atividades em aberto para o segurado, conforme fls. 35.
2. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade às fls. 47, segundo a qual
não concorda com o indeferimento do pedido de restituição de contribuições
previdenciárias pois as inscrições 1.126.009.702-6, 1.042.363.846-4 e 1.171.599.804-3
não pertencem a ele e sim ao Sr. Plínio Sérgio Carvalho de Jesus, conforme cópias do
CNIS juntadas ao processo.
3. É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/05/2009
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
APÓS
APOSENTADORIA
DE
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PROVA DE CESSAÇÃO DE ATIVIDADE
E SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO.
O contribuinte, para fazer jus à restituição de valores pagos após a
aposentadoria, deverá comprovar a cessação de atividade e suspensão da
inscrição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às fls. 64, refutando
os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Examinando os pressupostos de admissibilidade do presente recurso voluntário,
verifica-se que sua apresentação se deu intempestivamente, razão pela qual não deve ser
conhecido.
No que diz respeito à admissibilidade do recurso voluntário, assim dispõe o
Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.724526/2011-59

Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
(...)
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Na hipótese dos autos, a intimação da decisão de primeira instância ocorreu por via
postal em 23/07/2012, (segunda feira), fls. 63, de modo que o prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235 de 1972 começou a fluir em 24/07/2012 (terça-feira), findando-
se em 22/08/2012 (quarta-feira). Todavia, considerando que o presente recurso
voluntário apenas veio a ser protocolado em 11/09/2012 (quarta-feira) é de se concluir
pela sua intempestividade, conforme o despacho de encaminhamento anexo às fls. 72,
reconhecendo a intempestividade.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto por não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade, atribuindo-se caráter de definitividade
no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital